Tribunal: CARF
Processo: 10932.000386/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000386/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.587 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
INGENI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2007
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EM GFIP.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária
nos termos do artigo 32, IV, §5° da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco
Ibiapino Luz, Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata
Toratti Cassini, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo
Cristian Denny.

Relatório

Trata-se de auto de infração lavrado para imposição de multa por descumprimento
de obrigação instrumental prevista no art. 32, IV, e § 3o da Lei no 8212/91, acrescentado pela lei
no 9528/97, por ter a empresa apresentado GFIP para as competências de 01/2004 à 01/2007 com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tendo
em vista a informação incorreta relativa à alíquota da contribuição para o financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000386/2007-77
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000386/2007-77

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de
riscos ambientais do trabalho (1%, ao invés de 2%), ensejando, assim, a imposição da penalidade
prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, também acrescentado pela Lei no 9.528/97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Decreto no 3.048/99.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese,
(i)
nulidade do procedimento fiscal por ausência de assinatura da autoridade
outorgante;
(ii)
que o presente processo deve ser processado pelo rito Decreto no
70235/82;
(iii)
anexa parecer técnico que demonstra o equívoco na classificação imposta
pela autoridade fiscal no código CNAE, que é genérica, enquanto a
atividade exercida pelo contribuinte é específica, qual seja
desenvolvimento de softwares (programas de computador), que possui
classificação CNAE já definida, constante do código 62.02-3/00 -
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis;
(iv)
que o suposto erro no auto enquadramento não permite a punição do
contribuinte, nos termos do art. 202, § 6o do Decreto no 3048/99; e
(v)
caso o parecer técnico não seja considerado, requer a realização de prova
pericial, nos termos do art. 16 (atual art. 18) do Decreto no 70235/72.
O lançamento foi julgado procedente pela 8a Turma da DRJ/SPOII, em decisão
assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2007
AI Debcad n.° 37.014.684-0 de 26/07/2007.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se constitui em vício insanável a falta de assinatura da autoridade outorgante no
instrumento fisico de MPF, uma vez que a Portaria RFB n.° 4.066/2007 prevê a
possibilidade deste ser assinado eletronicamente.
APLICAÇÃO
DO
DECRETO
n.o
70.235/72
NOS
PROCESSOS
'
ADMINISTRATIVOS FISCAIS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA
RFB.
Nos temos do §1° do artigo 16 e inciso I do artigo 25, ambos da Lei n.° 11.457/2007,
aplicar-se-á integralmente 0 Decreto n.° 70.235/ 1972 para os processos administrativos
fiscais previdenciários administrados pela Receita Federal do Brasil somente a partir de
01.04.2008.
DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo à constituição do crédito
previdenciário através de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
enquanto que o descumprimento da obrigação acessória tem como conseqüência a
lavratura de Auto de Infração.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000386/2007-77

OMISSÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
EM GFIP.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária nos termos
do artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
PERÍCIA CONTÁBIL.
Indefere-se pedido de perícia que tem por finalidade reexaminar matéria que foi objeto
de lançamento por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 11/06/08 (fls. 81), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 07/07/08 (fls. 82 ss.), no qual reitera as razões de defesa apresentadas em sede de
impugnação e, ainda, contrapõe o argumento da decisão recorrida, no sentido de que teria
confundido os institutos obrigação principal e acessória, que têm naturezas distintas. A esse
respeito, afirma que, todavia, “o fato jurídico que fundamentou a pretensão é o mesmo que
ensejou o lançamento do crédito tributário através da NFLD n° 37.014.687-5”, pelo que os fatos
jurídicos são exatamente os mesmos tanto para o lançamento da obrigação principal quanto para
a imposição de penalidade, pelo que nada mais correto do que o contribuinte se valer de
fundamentos semelhantes para desqualificar as acusações que lhes são imputadas.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que
julgou procedente auto de infração lavrado para imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental prevista no art. 32, IV, e § 3o da Lei no 8212/91, acrescentados pela lei no
9528/97, por ter a empresa apresentado GFIP para as competências de 01/2004 à 01/2007 com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, tendo
em vista a informação incorreta relativa à alíquota da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de
riscos ambientais do trabalho (1%, ao invés de 2%), ensejando, assim, a imposição da penalidade
prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, também acrescentado pela Lei no 9.528/97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Decreto no 3.048/99.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 14, que
...a empresa deixou de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de GFIP - Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do tempo
de serviço e informações da Previdência, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS, ou seja, a correta
alíquota de 2% do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho, na
forma da legislação em vigor, no período de 01/2004 a 01/2007.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000386/2007-77

A empresa preencheu o campo RAT da GFIP - Guia de recolhimento do Fundo de
Garantia do tempo de serviço e informações da Previdência com alíquota de 1% e
recolheu em GPS - Guia da Previdência Social apenas 1%.
A impugnação apresentada pelo recorrente contra o auto de infração, como dito,
foi julgada improcedente, e em seu recurso voluntário, ele alega, em síntese,
a) nulidade do procedimento fiscal por ausência de assinatura da autoridade
outorgante; que o presente processo deve ser processado pelo rito Decreto
no 70235/82;
b) contrapõe o argumento da decisão recorrida, no sentido de que confundiu
os institutos obrigação principal e acessória, que têm naturezas distintas. A
esse respeito, afirma que, todavia, “o fato jurídico que fundamentou a
pretensão é o mesmo que ensejou o lançamento do crédito tributário
através da NFLD n° 37.014.687-5”, pelo que os fatos jurídicos são
exatamente os mesmos tanto para o lançamento da obrigação principal
quanto para a imposição de penalidade, pelo que nada mais correto do que
o contribuinte se valer de fundamentos semelhantes para desqualificar as
acusações que lhes são impostas;
c) afirma que como demonstrado exaustivamente na impugnação, não houve
nenhum equívoco nas informações declaradas na GFIP, pois sua atividade
preponderante tanto pode ser enquadrada no código CNAE 46.51-6/01 –
Comércio atacadista de equipamentos de informática, como no Código
CNAE 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis, ambos com grau de risco LEVE, e alíquota
SAT 1%.
d) Impossibilidade de aplicação da multa, pois mesmo que o enquadramento
estivesse equivocado, o art. 202, §§ 5o e § 6o do Decreto no 3048/99 dispõe
que verificado erro no auto enquadramento no código CNAE, que compete
à empresa, e não ao Fisco, somente caberia à RFB notificar previamente o
contribuinte para corrigi-lo e, fosse o caso, notifica-lo dos valores devidos,
mas em momento algum há previsão de punição do contribuinte, até
porque a norma é interpretativa.
e) Por fim, requer a realização de prova pericial para demonstrar o
enquadramento correto do recorrente em sua atividade preponderante.
Pois bem.
Da descrição das teses de defesa constantes do recurso voluntário, constata-se que
à exceção da nulidade arguida e da impossibilidade da aplicação da multa, os demais argumentos
de defesa, como o próprio recorrente reconhece, dizem respeito ao fato gerador da obrigação
principal que, por não ter sido informada em GFIP (no caso, ter sido informada parcialmente,
posto que informada com alíquota inferior à que a autoridade fiscal entendeu correta), ensejou a
aplicação da penalidade imposta nestes autos, prevista no § 5o do inciso IV do art. 32 da Lei no
8212/91, incluídos pela Lei no 9528/97, por infração ao § 3o desse mesmo dispositivo legal.
Muito bem.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000386/2007-77

Ocorre que esse fato foi objeto da Notificação Fiscal de Lançamento no
37.014.687-5, autos do PAF no 10932.000383/2007-33, no qual a antiga 6a Câmara do 2o
Conselho de Contribuintes, aos 04/09/2008, negou provimento ao recurso voluntário
apresentado pelo ora recorrente naqueles autos (Acórdão de no 206-01.287).
Dessa decisão, o recorrente interpôs recurso especial, ao qual foi negado
seguimento e, aos 18/08/2009, o recorrente formalizou pedido de parcelamento nos termos da
anistia instituída pela Lei no 11.941/2009.
Ou seja, a questão acerca da atividade preponderante do recorrente e da
correspondente alíquota SAT/GIILRAT devida no período questionado, que ele pretende discutir
aqui, já foi definitivamente resolvida, de modo que essa matéria não pode mais ser apreciada
nesta esfera administrativa de julgamento.
E só por essa razão (ainda que haja outras), o pedido de perícia deve ser
indeferido, uma vez que por meio da prova pericial o recorrente pretende demonstrar que o seu
enquadramento na atividade preponderante está correto, questão que, como dito, já foi
definitivamente resolvida.
No que diz respeito à nulidade formal do lançamento em face da ausência de
assinatura do AFRFB no Mandado de Procedimento Fiscal, saliente-se que o Mandado de
Procedimento Fiscal é uma ordem expressa da autoridade competente para o Auditor Fiscal
iniciar um procedimento fiscal em determinado contribuinte.
Esse documento fica disponível, a partir de sua expedição, na página da Receita
Federal do Brasil na rede mundial de computadores e pode ser consultado pelo contribuinte,
mediante digitação do código que lhe é fornecido no Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF,
possibilitando à empresa fiscalizada conferir sua autenticidade.
Anote-se que nos termos do § 7o do art. 7o da Portaria no 4066, de 02 de maio de
2007, vigente à época da ação fiscal,
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
(...)
VII - o nome, a matrícula e a assinatura da autoridade outorgante e, na hipótese de
delegação de competência, a indicação do respectivo ato;
(...)
§ 7o Os MPF referentes a contribuições previdenciárias, emitidos pelas autoridades
indicadas no art. 6o, poderão ser assinados eletronicamente.
(...)
Observe-se que essa informação consta do item 4 do próprio MPF, a fls. 07,
conforme imagem abaixo reproduzida:

Assim, não tem razão o recorrente quanto à alegação acerca da nulidade do
lançamento em função da ausência de assinatura do AFRFB no Mandado de Procedimento
Fiscal, pois a própria norma que regulamenta esse procedimento prevê a possibilidade de que os
MPF’s relativos a contribuições previdenciárias, como é o caso, sejam assinados
eletronicamente.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000386/2007-77

Por fim, o recorrente alega que ainda que o enquadramento na atividade
preponderante estivesse equivocado, não poderia haver aplicação de penalidade, pois o art. 202,
§§ 5o e § 6o do Decreto no 3048/99 dispõe que verificado erro no auto enquadramento no código
CNAE, que compete à empresa, e não ao Fisco, somente caberia à RFB notificar previamente o
contribuinte para corrigi-lo e, fosse o caso, notificá-lo dos valores devidos, mas em momento
algum há previsão de punição do contribuinte.
Há que se observar, no entanto, que o ordenamento jurídico é um sistema, cujas
normas devem ser vistas e interpretadas em seu conjunto. A penalidade aqui discutida não está
prevista nos dispositivos normativos acima mencionados, mas, ao contrário, decorre, como já
dito neste voto, de infração ao disposto contido no §3o do inciso IV da Lei no 8212/91, inserido
pela Lei no 9528/97, infração essa cuja penalidade está prevista no § 5o desse mesmo dispositivo
legal, inserido pela mesma Lei no 9587/91. Transcrevo abaixo os termos desses dispositivos
legais, para melhor entendimento da questão:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...).

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital